Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700862-34.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. JULGAMENTO CITRA PETITA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADO. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. I – A r. sentença analisou todas as questões deduzidas nos autos, atendo-se aos limites da lide impostos pelo pedido, art. 492 do CPC. Rejeitada a preliminar de julgamento citra petita. II – A opção do Banco-réu de realizar a venda direta de imóveis de sua propriedade por meio de leilão extrajudicial e manifestar previamente o desinteresse em celebrar contrato de compra e venda com o autor, nos limites da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, não configura prática ilícita. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 429 do Código Civil, sustentando ter sido excluído do certame público sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Aduz que foi impedido de participar da oferta pública sem justificativa apta para tanto. Conclui que a negativa de habilitação para o certame, nos moldes em que ocorreu, viola o princípio da boa-fé objetiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 429 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, entendendo como lícito o ato jurídico praticado pelo banco recorrido, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em adição, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1023256/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009